Tribunal: TJDFT
Processo: 0733382-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. FRAUDE. DEPÓSITO DOS VALORES EM CONTA DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A concessão da tutela de urgência, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Nos casos em que os fatos não se encontram suficientemente esclarecidos, se faz necessário o exame aprofundado do acervo probatório, com cognição exauriente, que somente é possível após a instrução processual.
3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.